Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32409480, foram juntados os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a MÁRIO ALVES BEZERRA, MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA. O SINDIRETA concordou com valores apurados e informou que MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 32816729). No ID: 33212278, o DF juntou impugnação aos cálculos, afirmando o excesso de R$ 3.382,38. O SINDIRETA, no ID: 33789761, concordou com a impugnação do DF e pleiteou a expedição das ordens de pagamento. Os EE n. 0001987-27.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Acolho a impugnação do DF e homologo a memória de cálculo de ID: 33212279. Homologo as renúncias manifestadas por MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (valores individuais líquidos R$ 38.784,00 e honorários contratuais R$ 9.696,00). Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução (R$ 38.277,88). Expeça-se precatório em favor de MÁRIO ALVEZ BEZERRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (valor líquido R$ 47.254,14 e honorários contratuais R$ 11.813,54). Brasília, 11 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador